Tribunal: TJDFT
Processo: 0732096-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732096-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ANTONIO CAPPARELLI VIEIRA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança do débito relacionado ao “ajuste decisão judicial” no valor de R$ 74.500,00 nas faturas de cartão de crédito bem como a exclusão dos dados do autor dos cadastros de inadimplentes. Em suas razões, sustenta, em síntese, que em outro processo se discutiu a dívida em que não houve sua extinção. Afirma que o cumprimento de sentença não foi extinto, pois não concordou com o valor depositado. Alega que é legítima a cobrança de valores. Aduz que não há comprovação da inexigibilidade da dívida. Defende a irreversibilidade do dano. Narra que não há verossimilhança nas alegações do autor. Acrescenta que a suspensão das cobranças implica enriquecimento sem causa do agravado. Requer, assim, o efeito suspensivo a fim de suspender a decisão agravada que determinou a suspensão da cobrança dos contratos bancários e a exclusão dos dados do autor dos cadastros de inadimplentes. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 74760668). É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia reside em verificar a tutela de urgência que determinou a suspensão da cobrança do débito e a exclusão dos dados do autor dos cadastros restritivos de crédito. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito. Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência do débito. Em demanda anterior (processo no 0713577-29.2023.8.07.0001), o autor sustenta ter sido vítima de golpe, tendo sido reconhecida sua responsabilidade por metade do valor da compra efetuada no crédito (R$ 74,500,00). Tal obrigação foi executada por meio do Cumprimento de Sentença no 0714518-42.2024.8.07.0001. O autor juntou o comprovante de depósito referente a sua obrigação (ID 241956164, origem) e da devida transferência à instituição financeira naquele processo (ID 241956167, origem), de modo que a obrigação foi satisfeita. Ademais, o cumprimento de sentença foi extinto em face do pagamento (ID 241956170, origem). Tais documentos demonstram, em juízo de cognição sumária, a quitação integral da obrigação discutida, afastando, a princípio, qualquer subsistência do débito. Todavia, apesar da quitação integral da dívida, a instituição financeira continuou a proceder com cobranças relativas aos mesmos valores já pagos, lançando encargos em faturas do cartão de crédito do autor (ID 241956171, origem). Além disso, promoveu a negativação do nome do recorrido junto ao serviço de proteção ao crédito Quod (ID 241956174, origem), fato este que ensejou a propositura da presente ação. Os registros nos serviços de proteção ao crédito devem ser objetivos e verdadeiros. A restrição de crédito deve refletir o contrato efetivamente pactuado. Desse modo, a fim de evitar maior repercussão negativa no crédito do autor, é prudente que a restrição seja sustada até que a questão seja examinada na origem, com a devida formação do contraditório e a dilação probatória. Neste quadro, reconheço a probabilidade do direito. No que tange ao perigo de dano, este se revela presente diante das implicações práticas advindas da manutenção da inscrição do agravado nos cadastros restritivos. Ademais, a medida é reversível, pois caso a dívida não tenha sido integralmente adimplida, a restrição nos serviços de proteção ao crédito pode ser restaurada. Caso se reconheça a inexistência do débito, a restrição deve ser cancelada definitivamente. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)